Tribunal: TJSP
Processo: 2041985-80.2021.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Alfredo Attié
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-19
Data de publicação: 2021-06-19

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA DE DESPESAS DE CONDOMÍNIO EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Constou do acórdão as razões do não acolhimento da pretensão do exequente de inclusão no cálculo do débito do percentual de 10% de honorários advocatícios sucumbenciais no procedimento de cumprimento de sentença. Pretensão que não encontra amparo no art. 1.022 do CPC.

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA DE DESPESAS DE CONDOMÍNIO EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Constou do acórdão as razões do não acolhimento da pretensão do exequente de inclusão no cálculo do débito do percentual de 10% de honorários advocatícios sucumbenciais no procedimento de cumprimento de sentença. Pretensão que não encontra amparo no art. 1.022 do CPC. Nítido caráter infringente. Discordância em relação a temas já decididos. Prequestionamento ficto. Possibilidade (art. 1.025 do CPC).
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.